Tribunal: TJDFT
Processo: 0117978-87.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0117978-87.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PREMIUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Secretaria da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Supremo Tribunal Federal o trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Cautelar n. 3.802 (Tema de Repercussão Geral n. 817) (id 34918702). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator